Tribunal: TJMT
Processo: 18591-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0018591-60.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória
Recorrente(s): LIDIO DE LIMA HUNGRIA MARCONDES

Recorrido(s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes
Data do Julgamento: 09/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO
DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – RELAÇÃO
JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE
CONTRATO ASSINADO, ÁUDIO E EXTRATO – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA E LITIGANCIA DE MÁ FÉ MANTIDA.

A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a
existência de relação jurídica que os envolve através de fartos
documentos que comprovam a contratação, como Contrato
devidamente assinado pelo Autor, que inclusive contém assinatura
semelhante a de sua procuração, acompanhado de extratos
detalhadas, cópia de sua CNH e áudio de ligação em que o autor
confirma seu CPF e faz negociação do valor do débito em atraso,
para que sejam pagas em parcelas de 06 vezes, com vencimento
em todo dia 20 do mês.
Possivelmente só recorreu porque houve condenação por
litigância de má-fé.
Destaco que, quanto ao contrato de cartão de crédito,
juntamente com extratos, áudio e documento pessoal, ao
impugnar as provas, o autor apontou apenas que tal
proposta de adesão não comprovou o débito negativado, nem
sequer impugnou quanto ao áudio, o quem vem a corroborar
com a improcedência da demanda.
Não negou a assinatura, nem alegou desconhecimento do
áudio ou mencionou os extratos detalhados, ocorre que, não
se pode descurar de tais provas, não basta a simples
alegação de que a proposta de adesão não prova o débito em
questão, cabendo à parte consumidora a mínima
impugnação e rebatimento dos de todos os fatos trazidos, o
que não se observa.
E ainda, após a sentença de improcedência com multa por
litigância de má-fé e condenação ao pagamento de custas e
honorários, apresentou recurso onde apenas discute a 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

exclusão das condenação impostas, sem trazer qualquer
argumento válido para afastar a decisão do juiz a quo.
Sequer aborda a necessidade de reforma da decisão de
mérito, tendo apenas ao final dos pedidos mencionado que a
ação deveria ser reformada integralmente, sendo essa peça
processual demasiadamente genérica e simples.
Portanto, ausente impugnação específica, tornam-se
incontroversas as provas juntadas pela defesa.
Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a
natureza de um débito quando se houve a legítima
contratação de serviços.
Mantendo-se a sentença integralmente.
O Magistrado a quo diante das provas apresentadas julgou
improcedente a ação, bem como condenando o Reclamante em
litigância de má fé em de 9% (nove por cento), sobre o valor da
causa, bem como honorários e custas processuais no valor de R$
1.000,00 (mil reais).
Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de
consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do
serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu,
quando da juntada de comprovação do contrato devidamente
assinada pelo Consumidor. Vejamos:

Contrato:

Termo de Audiência:

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa
Reclamada, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.
Sendo a improcedência medida que se impõe.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, tendo
ciência de sua existência, e, ainda, insiste em tentar impor tal
condição, mesmo com a apresentação do contrato assinado pela
Reclamada, em contestação. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Como se trata de litigância de má-fé, mantida em segundo grau,
entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, que
revogo neste momento, mantendo-se a condenação de primeiro
grau das custas no que tange da litigância de má-fé em 9%
(nove por cento) e elevo os honorários advocatícios para 10%
(dez por cento), sobre o valor da causa, em substituição ao
fixado em primeiro grau, nos moldes do artigo 55 da Lei
9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator